Tribunal: TJBA
Processo: 8001086-89.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001086-89.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s):MARIA HORTENCIA PINHEIRO DO NASCIMENTO ACORDÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO AFASTAMENTO DA SÚMULA 421 DO STJ. (OVERRULING). TEMA 1.002 DO STF. APLICAÇÃO DO TEMA 129 DO STJ e DO TEMA 1.022 DO STF. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO JULGADO À TESE FIRMADA PELO STJ NO TEMA 1022. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. VALOR FIXADO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E PROVIDO. 1 - Trata-se de Apelações interpostas pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA (id. 23797870) e pelo MUNICÍPIO DE BRUMADO (id. 23797873) contra a Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara dos Feitos Cíveis, Comerciais, Sucessões, de Família, dos Registros Públicos e da Fazenda Pública da Comarca de Brumado que confirmou a antecipação da tutela, julgou procedente o pedido da inicial proposta por SAVIO CORREIA TEIXEIRA, que ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em face do ESTADO DA BAHIA e do MUNICÍPIO DE BRUMADO, alegando ser portador de paraparesia de membros inferiores, predomínio distal com sinais de lesão paramidal, não tendo condições de custear seu tratamento. 2 - Irresignada, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA interpôs Apelação (ID nº 23797870). Aduz que houve uma evidente superação da súmula n. 421 do STJ, diante do novo posicionamento esposado pelo Supremo Tribunal Federal na supracitada decisão (STF, AG.REG. NA AÇÃO RESCISÓRIA 1.937/DF). 3 - Em julgamento colegiado, deu-se provimento parcial ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Brumado e deu-se parcial provimento à Apelação da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, majorando os honorários advocatícios estabelecidos pelo Juízo a quo para 20% do valor da causa e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação do MUNICÍPIO DE BRUMADO. 4 - Foi interposto Recurso Extraordinário pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face do acórdão prolatado pela Segunda Câmara Cível do E. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 5 - Em decisão proferida pela eminente desembargadora Márcia Borges Faria, 2ª Vice-Presidente, no (ID n. 53690719), foi determinado o retorno dos autos a esta Relatora para fins, sendo o caso, de juízo de retratação pelo órgão colegiado. 6 - No caso em tela, é possível concluir que o Acórdão guerreado, que deu provimento parcial ao Apelo interposto pela Defensoria, manteve a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrado, corretamente, em favor da Defensoria Pública, considerando, acertadamente, toda a situação fática/jurídica, razão pela qual não deve ser modificado esse ponto. No caso em tela, o juízo de retratação diz respeito quanto ao cabimento da condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual. 7. Em jurisprudência superada, o Superior Tribunal de Justiça havia editado a Súmula 421 entendendo não serem cabíveis honorários advocatícios em favor da instituição quando litigar em face do ente público que a remunera, baseando-se na existência de confusão patrimonial entre tais entes. 8. Entretanto, instado a se manifestar, através do RE 1140005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1002) o Supremo Tribunal Federal, sedimentou entendimento de que ”É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 9. Assim, em atenção à tese firmada através do RE 1140005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1002), impõe-se o exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, com o reconhecimento da possibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Casa Defensorial. 10. Superados tais pontos, no que tange ao valor da verba honorária, vale ressaltar que os honorários advocatícios, em demandas relativas ao direito à saúde, cujo proveito econômico é inestimável, devem ser fixados em observância ao art. 85 §8º do Código de Processo Civil, por apreciação equitativa. 11. Assim, sopesando os parâmetros do art. 85, § 2º e § 8º, ambos do CPC, arbitra-se os honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, a serem rateados entre o Município de Brumado e o Estado da Bahia. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº 8001086-89.2019.8.05.0032, em que figura como Apelantes recíprocos DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE BRUMADO, e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em juízo de retratação CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA MR22/15